Tribunal: TJSP
Processo: 2278911-47.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Ação revisional. Existência de novas provas e condenação contrária às evidências dos autos. Inocorrência das hipóteses. Alegação de fragilidade do conjunto probatório. Inadequação da via eleita. Condenação amparada em provas suficientes e com aplicação da expressa lei penal. Penas. Ofensa à lei penal. Confissão espontânea utilizada como fundamento para a condenação. Artigo 65,

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Ação revisional. Existência de novas provas e condenação contrária às evidências dos autos. Inocorrência das hipóteses. Alegação de fragilidade do conjunto probatório. Inadequação da via eleita. Condenação amparada em provas suficientes e com aplicação da expressa lei penal. Penas. Ofensa à lei penal. Confissão espontânea utilizada como fundamento para a condenação. Artigo 65, III, d, CP e Súmula no 545, STJ. Pedido parcialmente deferido.